Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-04.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013783-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZF COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.275.977/0001-38 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de NULIDADE DE ato administrativo c/c indenização – RESCISÃO DE CONTRATO – DECRETO DE CADUCIDADE –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE –
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECRETO NULO –
DANOs MATERIAis CONFIGURADOs – DESPESAS COMPROVADAS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –

CUSTAS PROCESSUAIS – RESSARCIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O processo administrativo PARA RESCISÃO CONTRATUAL impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DO REFERIDO PROCEDIMENTO, RESTA CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA, RAZÃO PELA QUAL a REFORMA da sentença, PARA DECLARAR NULO O DECRETO DE CADUCIDADE EDITADO PELO MUNICÍPIO, é medida que se impõe.

2.
NO CASO, configurados os requisitos da responsabilidade civil e os valores suportados pelo prejudicado, deve o MUNICÍPIO indenizar a parte autora pelos prejuízos causados.

3.
É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

4. A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

5. Nas condenações contra a Fazenda Pública MUNICIPAL, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZF Comunicação Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização que move contra o Município de Cuiabá/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que não foi intimada no processo administrativo 00.052.826/2019-1, que culminou na rescisão do contrato de concessão que possuía com o município, restando evidente a nulidade do ato, por inobservância do devido processo legal, ante o cerceamento ao seu direito de defesa.

Segue sustentando, que não foi comunicada pelo município acerca dos supostos descumprimentos contratuais, bem como não foi concedido prazo para eventual regularização, sendo a pena aplicada por antecipação.

Firme no seu propósito, alega que sofreu danos materiais passíveis de indenização, além de dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 148590662).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 149697696), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ZF Comunicação Ltda. – EPP ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização em desfavor do Município de Cuiabá/MT
, aduzindo que as partes firmaram contrato de concessão para fins de exploração comercial do Parque Tia Nair (n. 781/2015), contudo, o município extinguiu o referido pacto através do Decreto n. 7.353/2019, sem lhe assegurar o devido processo legal, pois, não foi intimada do processo administrativo n. 00.052.826/2019-1 e nem notificada para sanar eventuais irregularidades, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu agiu com prudência e conduziu o processo administrativo sem qualquer mácula, sendo inexistente vício para fins de nulidade,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 148590655).

Irresignada, a apelante sustenta que não foi intimada no processo administrativo 00.052.826/2019-1, que culminou na rescisão do contrato de concessão que possuía com o município, restando evidente a nulidade do ato, por inobservância do devido processo legal, ante o cerceamento ao seu direito de defesa.

Segue sustentando, que não foi comunicada pelo município acerca dos supostos descumprimentos contratuais, bem como não foi concedido prazo para eventual regularização, sendo a pena aplicada por antecipação.

Firme no seu propósito, alega que sofreu danos materiais passíveis de indenização, além de dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

In casu
, percebe-se, com a devida vênia, que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, pois, basta um simples manuseio do processo administrativo 00.052.826/2019-1, que culminou no Decreto de Caducidade n. 7.353/2019, o qual extinguiu o contrato firmado entre as partes para
exploração comercial do Parque Tia Nair (n. 781/2015), para se verificar que a autora, ora apelante, sequer foi intimada para apresentar defesa
.

Isso porque, o referido processo administrativo teve início em 28.05.2019, conforme documento de id. 148587830 – pág. 02, contudo, a suposta defesa apresentada pela então requerida, nada mais é que uma manifestação apresentada em 21.03.2016 (id. 148587831 – pág. 138/141), sendo de clareza solar que se trata de documento apresentado em outro procedimento administrativo, sendo totalmente estranho ao feito que culminou na rescisão contratual entre as partes.

Não obstante, não há um documento sequer, nos autos do processo administrativo 00.052.826/2019-1, que demonstre que a autora, ora recorrente, foi intimada para apresentar defesa, existindo apenas uma reunião, totalmente desorganizada, diga-se de passagem, de documentos de outros processos administrativos, com datas anteriores ao início do procedimento alhures, restando evidente que o feito correu sem a participação da parte, o que se revela ilegal.

Sendo assim, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º. A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A. Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”
(negritei).

Além disso, a Lei Municipal n. 5.806/2014, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal assegura o seguinte,
verbis
:

“Art. 5º
A Administração Pública Municipal obedecerá, dentre outros, aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade,
contraditório e ampla defesa
.

[...]

Art. 7º
O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração Pública Municipal
, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados por lei:

[...]

II -
ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem
;

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração do órgão competente
;

[...]

Art. 37.
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse
.”
(negritei).

De outro norte, a Lei Federal n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consoante previsão no art. 175, da Constituição Federal, também é clara acerca do tema,
verbis
:

“Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

[...]

§2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§3º Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no §1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais
.”
(negritei).

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, está revestido de ilegalidade o Decreto que extinguiu o Contrato de Concessão firmado entre as partes, ante a ausência, reafirma-se, do devido processo legal, uma vez que feito sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a não intimação da autora, ora recorrente, acerca do Processo Administrativo em questão, que é indispensável para a declaração de caducidade do instrumento pela administração pública, mormente por ter produzido eficácia imediata.

Com efeito, em que pese às aparentes condutas e irregularidades eventualmente cometidas pela parte, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA.

1. Não há falar em descabimento do mandado de segurança com base no disposto no art. 5°, inc. I da Lei nº 12.016/2009, porquanto o acesso ao Poder Judiciário não pode estar condicionado ao prévio esgotamento na seara administrativa, sob pena de afronta ao art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal.

2. A lei confere à Administração Pública o poder de rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, a ser efetivada por ato próprio, independente de ordem judicial, por ser prerrogativa típica dos contratos administrativos
.

3. A aludida rescisão fica condicionada à instauração prévia de procedimento administrativo, nos termos do que estabelecem os artigos 78, § único e 87 § 2°, da Lei nº 8.666/93, bem como em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Hipótese em que o impetrante teve o seu direito de defesa cerceado na seara administrativa, na medida em que, conforme demonstram os documentos, primeiro foram aplicadas as penalidades para, somente depois, ser concedido o prazo para apresentação da defesa.

5. Impositiva a manutenção da sentença que concedeu a segurança para declarar a NULIDADE dos atos administrativos praticados pela impetrada que determinou o ressarcimento de quantia, a rescisão do contato e a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e advertência
.”
(TJRS, REEX/RAC n. 70079181517, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 18.12.2018 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo não foi precedido de ampla defesa e contraditório, havendo vício que possa desprestigiar o processo administrativo e que resultou na invalidade da certidão da dívida ativa
.

2. Comprovado nos autos do feito executivo que o executado/embargado não foi devidamente cientificado da instauração do processo administrativo que deu azo à CDA objeto da execução fiscal contra ela ajuizada, concebível a pretendida anulação do lançamento da multa por infração ambiental e, consequentemente, do feito executivo.

3. Recurso Desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0000789-42.2015.8.11.0082, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1001660-35.2021.8.11.0053, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023 - negritei).

Assim, nos autos do processo administrativo deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável de inexistência de intimação da parte para apresentação de defesa, dando ensejo a nulidade do Decreto de Caducidade n. 7.353/2019.

Nessa trilha, a r. sentença merece ser reformada para reconhecer a nulidade do processo administrativo 00.052.826/2019-1, bem como do Decreto de Caducidade n. 7.353/2019, o qual extinguiu o contrato firmado entre as partes para
exploração comercial do Parque Tia Nair (n. 781/2015).

Entretanto, a autora, ora apelante, afirma que
“não tem por objetivo reestabelecer o contrato administrativo, rescindido de forma abrupta e unilateral pelo Requerido”
(id. 148587825 – pág. 15), mas, apenas e tão somente, ser indenizada pelos danos eventualmente sofridos, razão pela qual os efeitos da sentença, nesse particular, se restringem a declaração de nulidade supracitada.

À vista disso, sendo nulo o Decreto de Caducidade que rescindiu o contrato firmado entre as partes, passa-se a analisar os pleitos indenizatórios.

No caso em voga, incide a responsabilidade civil objetiva do Município por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Município basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta à comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão
. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

Na espécie, o fundamento do pedido indenizatório está no fato da autora, ora apelante, ter seu contrato de concessão com a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT rescindido de forme irregular, causando dano material de R$ 211.987,37 (duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente a compra de torre metálica para prática de tirolesa, estrutura metálica que serve de ponto de chegada da torre de tirolesa, serviço de fundação de plataforma e aquisição de pedalinhos, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo dano moral.

Desse modo, no tocante aos prejuízos materiais decorrentes da rescisão contratual unilateral realizada pela Prefeitura, estes restam efetivamente comprovados nos autos, através das notas fiscais apresentadas (id. 148587837, id. 148587839, id. 148587841 e id. 148587843), além das fotografias de id.

148587835.

Noutro passo, anoto que, pacífica é jurisprudência no sentido de que, até prova em contrário, as notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar o prejuízo pela parte.

Ademais, o réu, ora apelado, até por ser revel, não juntou nenhuma prova capaz de contradizer os valores apresentados pela autora, ora apelante.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
– A
CIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO
POR
DANO

MATERIAL
– COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o
acidente
narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o
acidente
, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos
danos

materiais
, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.
[...]”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.”
(RAC/REEX n. 174.703/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser reformada nesse ponto, para condenar o réu, ora recorrido, ao pagamento dos danos materiais sofridos pela autora, ora recorrente.

No que tange ao dano moral, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora, ora apelante, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros conforme alegado.

Os julgados do c. STJ se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

Nesse diapasão, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio não caracterizou dano moral passível de ser indenizado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada, para julgar a ação parcialmente procedente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a nulidade do processo administrativo 00.052.826/2019-1, bem como do Decreto de Caducidade n. 7.353/2019, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, no montante de
R$ 211.987,37 (duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros de mora, a contar da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e correção monetária, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual, cujos índices devem ser os estabelecidos no Tema 810 do STF, além da restituição dos valores antecipados a título de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei n. 7.603/2001, e do pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, do Diploma Processual Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023